Tribunal: TJDFT
Processo: 0707180-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO SURPRESA. NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO ENDEREÇO INDICADO PELA PARTE PARA DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O art. 9o do CPC impõe ao julgador o dever de consulta às partes acerca de questão a respeito da qual elas não puderam se manifestar, e, nos termos do art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.
1.1. Não há falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação de decisão surpresa quando o autor foi cientificado previamente de que o não atendimento das determinações do Juízo de origem acarretaria na extinção do feito. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
2. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
3. Não há nenhuma previsão legal que autorize a determinação do Juízo a quo de juntada de prova inequívoca da localização do automóvel, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, notadamente quando se leva em consideração a facilidade de locomoção do bem, persistindo o interesse do autor em reavê-lo.
4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada.
5. In casu, inexistem razões fáticas e jurídicas para a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, porquanto não caracterizada a perda superveniente do interesse de agir.
6. A extinção prematura do processo acarretará tão somente a repropositura da demanda, uma vez que demonstrado o interesse do autor no prosseguimento da ação de busca e apreensão.
7. Diante do evidenciado error in procedendo, forçoso tornar sem efeito a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular prosseguimento do feito.
8. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.